Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. O direito de demandar o pagamento da indenização do seguro DPVAT não é condicionado ao exaurimento da via administrativa.
2. O laudo do IML basta para comprovar a debilidade permanente.
3. Conta-se a correção monetária desde o evento danoso.
4. Sucumbência mínima não caracterizada.